Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. SNIPER. MECANISMOS DISPONÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 1.1. Examina-se também a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud.
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4.1. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.